Tribunal: TJES
Processo: 0001240-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001240-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE DE SOUZA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA VERIFICADA. VÍTIMA QUE DEU INÍCIO À INJUSTA AGRESSÃO. RÉU QUE UTILIZOU MEIOS MODERADOS E NECESSÁRIOS. EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, encontra-se amparado pela legítima defesa.

2. Acolhe-se a tese da legítima defesa eis que houve por parte da vítima o início das agressões, tendo o réu agido no sentido de repeli-la, além disso, o acusado se utilizou de meios moderados e necessários, não agindo em excesso, quando se compara um empurrão aos tapas e socos praticados pela vítima.

3. Considerando a absolvição do acusado, deve ser afastada a condenação ao pagamento do valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais.

4. Recuso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLACE DE SOUZA FREITAS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 13 (com a pena do § 9º) do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Razões recursais pugnando pela absolvição em virtude da existência de excludente de ilicitude, bem como pela exclusão da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões

pugnando pelo provimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLACE DE SOUZA FREITAS

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 13 (com a pena do § 9º) do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Razões recursais pugnando pela absolvição em virtude da existência de excludente de ilicitude, bem como pela exclusão da condenação a título de danos morais.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se do que foi descrito na denúncia que, no dia 05 de dezembro de 2020, o acusado Wallace de Souza Freitas da Rocha ofendeu a integridade física da vítima Danielle da Silva Lima, produzindo-lhe lesões corporais, bem como teria lhe ameaçado de causar mal injusto e grave.

Verifica-se que a sentença absolveu o réu quanto ao delito de ameaça, remanescendo a sua condenação pela prática das lesões corporais.

Isso posto, segue-se ao exame dos pedidos veiculados pelo recurso de apelação.

Depreende-se do art. 25 do Código Penal que age amparado pela legítima defesa quem (i) usando moderadamente dos meios necessários, (ii) repele injusta agressão, (iii) atual ou iminente, (iv) a direito seu ou de outrem, sendo que, para que se visualize tal situação no caso concreto, é necessário que todos esses requisitos estejam presentes.

Verifica-se que a vítima afirmou em juízo que iniciou uma discussão com o réu e que partiu para cima dele, desferindo-lhe tapas e socos. Narrou ainda que o acusado lhe empurrou, com o objetivo de lhe afastar, momento em que bateu a cabeça contra a parede e caindo. Afirmou, ainda, a vítima, terem sido estes os motivos pelos quais apresentava as lesões descritas no laudo pericial juntado aos autos.

A vítima ressaltou que fora ela quem iniciara as agressões e retificou as declarações prestadas em sede policial, aduzindo que o acusado não lhe dera chutes, socos e nem apertara seu pescoço.

Por sua vez o réu, em seu interrogatório, ratificou as declarações da vítima em juízo, dizendo que somente tentou afastar a vítima de si.

Assim, impõe-se o acolhimento da tese de legítima defesa eis que houve por parte da vítima o início das agressões, tendo o réu agido no sentido de repeli-la, e também porque o apelante se utilizou de meios moderados e necessários, não agindo em excesso, quando se compara um empurrão aos tapas e socos praticados pela vítima.

Portanto, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e
ABSOLVO
o acusado
WALLACE DE SOUZA FREITAS
do crime do art. 129, § 13 (com a pena do § 9º) do Código Penal, ante a existência de excludente de ilicitude, qual seja a legítima defesa, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando a absolvição do acusado, excluo a condenação ao pagamento do valor de R$2.000,00 fixado a título de danos morais.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
P
ROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida de modo a julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

É como voto.